Tribunal: TJES
Processo: 5000328-64.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000328-64.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR DE AZEVEDO FERREIRA
RECORRIDO: Lady Laura Torres da Silva
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INQUÉRITO POLICIAL. ROUBO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização, na qual o autor narra que foi submetido a investigação policial, decorrente de denúncia de roubo pela parte autora, que não praticou, o que o trouxe prejuízos de ordem material e moral.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada improcedente.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 3225420),

almejando a reforma da r. Sentença, sob o fundamento de que foi comprovado nos autos que o Recorrente foi ameaçado pelo marido/advogado da Recorrida e ainda teve seu nome exposto para toda a comunidade do Bairro Cohab em São Mateus/ES, local onde o Recorrente nasceu e viveu por quase toda a sua vida por culpa exclusiva da Recorrida, restando claro o prejuízo moral suportado, bem como o ato ilícito praticado pela ré.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A priori
, como bem fundamentado pelo juízo
a quo,
cumpre salientar que, para fins de configuração do delito de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339, Código Penal, se exige que o agente tenha dolo direto de imputar a outrem, que efetivamente sabe ser inocente, a prática de fato definido como crime.

À vista disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal preceitua que,
verbis
:
“A acusação por crime de denunciação caluniosa deve conter um lastro probatório mínimo, no sentido de demonstrar que a instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa teve por única motivação o interesse de atribuir crime a uma pessoa que se sabe ser inocente” (RHC 85023, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/05/2007).

Ou seja, mostra-se indispensável, para a configuração do crime de denunciação caluniosa, que a imputação seja objetiva e subjetivamente falsa, vale dizer, que, além de a suposta vítima ser inocente, o sujeito ativo deve ter inequívoca ciência dessa inocência.

In casu
, em análise ao conjunto probatório, entendo que não restaram configuradas as elementares do delito de denunciação caluniosa, especialmente o dolo específico exigido pelo tipo penal, qual seja o
animus caluniandi.

Ademais, a comunicação feita à autoridade não configura, por si só, ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, pois é exercício regular do direito, não restando comprovado pelo Recorrente que a acusação foi leviana. Ou seja, é necessário a comprovação da má-fé e do dolo para configuração do delito ora discutido.

Vejamos:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. A formalização de boletim de ocorrência, por si só, não permite a caracterização de ilícito civil capaz de permitir a condenação em danos morais.
Ausente dolo, culpa grave ou má-fé na conduta do réu ao realizar a comunicação, reduz a questão a mero exercício regular de direito.
Dano moral não caracterizado. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083919902, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 29-04-2020)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0019523-15.2013.8.08.0011 Apelante: José Roberto Cavalcante Ferreira Apelado: Wagner Santos Ramos Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA. INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA CHANCE. NÃO COMPROVADO O NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1.
A simples denúncia de suposto fato delituoso, quando não evidenciado o abuso de direito ou leviandade no ato, constitui regular exercício de um direito e não gera dever de indenizar.
Precedentes do STJ. 2.
Considerando que a responsabilidade tratada no presente caso é subjetiva, não restou comprovado nos autos a má-fé, o dolo ou a leviandade do recorrido ao denunciar perante às autoridades competentes um suposto ilícito perpetrado pelo apelante.
3. A teoria da perda de uma chance incide em situações de responsabilidade contratual e extracontratual, desde que séria e real a possibilidade de êxito. 4. Não é possível imputar ao recorrido a responsabilidade por "perda de uma chance" pela ausência de convocação do apelante para atuar na Força Nacional, por não existir nos autos provas de que ele seria realmente indicado para atuar na operação especial. 5. Não foram comprovados os elementos da responsabilidade civil para a concessão de indenização material a título de lucros cessantes. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários fixados e majorados (art. 85, § 11, do CPC/15). Exigibilidade suspensa (§ 3º do art. 98, CPC/15). VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 19 de Março de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação, 011130185900, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
É requisito indissociável da reparação civil por denunciação caluniosa o animus caluniandi, consubstanciado na comprovação acerca do conhecimento da falsidade da acusação e da intenção de provocar o dano à vítima. A delação às autoridades públicas sobre a ocorrência de suposto delito que o denunciante acredita ter ocorrido, configura tão-somente exercício regular de direito, que não gera o dever de indenizar. Não restando comprovada qualquer ilicitude na denúncia por fato supostamente criminoso, e não tendo o recorrido de nenhum modo contribuído para o abalo moral experimentado, inclusive porque a sua conduta se dirigiu tão-somente a apresentar a acusação à autoridade policial, sem provocar diretamente a exposição do apelante perante a comunidade local, não há falar em reparação dos danos morais e materiais invocados.
RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA. 0000915-89.2011.8.05.0053, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REPRESENTAÇÃO NA OAB E REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Noticiar às autoridades competentes para averiguação, a ocorrência de um suposto crime ou irregularidade não configura ilícito civil, pois se enquadra no exercício regular de um direito, exceto quando ocorrer abuso de direito. Inexistindo comprovação de que a denúncia tenha sido absolutamente infundada, leviana ou irresponsável, com o claro intuito de prejudicar a pessoa sobre quem recaíram as suspeitas, inexiste o dever de indenizar".
(TJ-MG - AC: 10000191610054001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 29/04/2020, Data de Publicação: 30/04/2020)

Dessa forma, entendo que o delito de denunciação caluniosa não restou configurado por ausência de comprovação do dolo e da má-fé, in casu, e, por via reflexa, não há de se falar em indenização a títulos de danos materiais e extrapatrimoniais, ora pleiteada.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)